Tribunal: TCU
Processo: 028.290/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acordão 5.332/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Abelardo Rodrigues Filho contra o Acórdão 5332/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, de modo a tornar insubsistente o acórdão recorrido e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca desta deliberação.